Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-06.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002282-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JOSE MARIA SOBRINHO - CPF: 431.679.779-49 (AGRAVANTE), MARILIANE WINCHE DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 643.948.839-20 (AGRAVANTE), JOSE DONISETH BALAN - CPF: 527.157.959-04 (AGRAVADO), CLODOVALDO CARLOS FAVARO - CPF: 783.352.569-34 (AGRAVADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.133.188/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO APÓS FASE POSTULATÓRIA SUPERADA –
ERROR IN PROCEDENDO
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
PRO JUDICATO
– CITAÇÕES VÁLIDAS EM 2018 E 2019 – AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – ATO MERAMENTE FORMAL – RETROCESSO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A determinação de nova citação dos sócios após a fase postulatória ter sido expressamente declarada superada configura retorno a momento processual já precluso, violando os artigos 505 e 507 do CPC.

A citação é ato processual único que, validamente realizado, esgota sua finalidade, não podendo ser repetido sem prévia declaração de nulidade.

A autuação do incidente em autos apartados, medida meramente formal, não invalida atos processuais já praticados e consolidados sob o contraditório.

O retrocesso processual em incidente que tramita há quase uma década, originário de execução iniciada há vinte anos, viola o princípio da razoável duração do processo.

Recurso provido para reconhecer a validade das citações anteriores e determinar o prosseguimento do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002282-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSÉ MARIA SOBRINHO e MARILIANE WINCHE DE ALMEIDA SOBRINHO

AGRAVADOS:

CLODOVALDO CARLOS FAVARO e JOSÉ DONISETH BALAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
JOSÉ MARIA SOBRINHO
e
MARILIANE WINCHE DE ALMEIDA SOBRINHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica autuado sob o nº 1017860-20.2025.8.11.0040, a qual determinou a citação dos sócios da empresa executada Transbalan Transportes Rodoviários Ltda. EPP, quais sejam, José Doniseth Balan e Clodovaldo Carlos Favaro, para se manifestarem no prazo de quinze dias, bem como a suspensão da Execução nº 0002522-87.2006.8.11.0040 até o julgamento do incidente.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi requerido em 10/08/2015, tendo tramitado regularmente no bojo do processo de execução principal.

Dizem que o sócio Clodovaldo Carlos Favaro foi regularmente citado em 03/09/2018 e apresentou defesa; e que o sócio José Doniseth Balan foi citado em 20/05/2019, tendo transcorrido
in albis
o prazo para defesa, com certificação do decurso do prazo em 21/11/2023, consolidando-se à revelia.

Discorrem que em decisão interlocutória de 25/10/2024, a magistrada declarou superada a fase postulatória e intimou as partes para especificarem provas; entretanto, recentemente, o juízo determinou a autuação do incidente em autos apartados, o que foi prontamente atendido pelos agravantes.

Esclarecem que na primeira decisão proferida nos novos autos, a magistrada determinou nova citação dos sócios, ignorando todo o histórico processual e os atos anteriores já praticados e consolidados.

Relatam que foram opostos embargos de declaração, mas estes foram rejeitados de forma genérica.

Afirmam que a decisão agravada configura
error in procedendo
, violando a preclusão consumativa (art. 507, CPC) e a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC).

Defendem, no mais, que a citação é ato processual único e, uma vez validamente cumprida, esgota sua função, operando-se a preclusão; e que a ordem para nova citação constitui decisão sobre matéria já preclusa, ofendendo a segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustando-se a ordem de expedição de novas cartas de citação.

No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão, com o reconhecimento da validade das citações realizadas em 2018 e 2019 e determinação de prosseguimento do incidente para a fase de instrução e/ou julgamento.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.

A liminar recursal foi por mim
deferida
em 29/01/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 343114385,
“determinando a imediata suspensão da ordem de expedição de novas diligências e cartas de citação dos sócios José Doniseth Balan e Clodovaldo Carlos Favaro, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colegiado”
.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 349462899.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no Id. 350719374 pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual disponível entre partes maiores e capazes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por José Maria Sobrinho e Mariliane Winche de Almeida Sobrinho contra decisão da Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1017860-20.2025.8.11.0040, originário da Execução nº 0002522-87.2006.8.11.0040, a qual determinou nova citação dos sócios da executada Transbalan Transportes Rodoviários Ltda. EPP e a suspensão da execução até o julgamento do incidente.

Os agravantes alegam que o incidente foi requerido em 2015 e tramitou regularmente, tendo os sócios Clodovaldo Carlos Favaro e José Doniseth Balan sido citados em 2018 e 2019, respectivamente, com defesa apresentada pelo primeiro e revelia consolidada do segundo. Sustentam que a magistrada declarou superada a fase postulatória em outubro de 2024, mas ao determinar a autuação em autos apartados ordenou nova citação, configurando error in procedendo por violação à preclusão consumativa e pro judicato. Requerem efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão com reconhecimento da validade das citações anteriores e prosseguimento do incidente.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que determinou nova citação dos sócios da empresa executada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, após a fase postulatória ter sido expressamente declarada superada pelo próprio juízo de origem.

A documentação acostada aos presentes autos revela que: (i) o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi requerido em
10/08/2015
, portanto, há quase uma década, tendo tramitado regularmente no bojo do processo de execução principal (nº 0002522-87.2006.8.11.0040); (ii) o sócio Clodovaldo Carlos Favaro foi
regularmente citado
em
03/09/2018
e apresentou impugnação, a qual foi devidamente respondida pelos agravantes, estabelecendo-se o contraditório; (iii) o sócio José Doniseth Balan foi citado em 20/05/2019, tendo a Secretaria certificado o decurso do prazo para defesa sem manifestação, consolidando-se à revelia; (iv) o próprio juízo
a quo
, em decisão de 09/08/2023, determinou que a Secretaria certificasse a citação e o decurso do prazo para o sócio José Doniseth Balan; (v) em 21/11/2023, a Secretaria certificou que o referido sócio foi devidamente citado e que o prazo para defesa transcorreu
in albis
; (vi) em decisão interlocutória de 25/10/2024, a magistrada declarou superada a fase postulatória e intimou as partes para especificarem provas, anunciando o futuro julgamento do incidente.

Tais elementos demonstram que a fase de citação e resposta já foi concluída, com o estabelecimento do contraditório em relação a um dos sócios e a consolidação da revelia em relação ao outro.

Neste sentido, a determinação de nova citação dos mesmos sócios, após a fase postulatória ter sido expressamente declarada superada pelo próprio juízo, configura,
retorno à momento processual já precluso
, em violação aos princípios da preclusão consumativa (art. 507, CPC) e da preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC).

A propósito,
mutais mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CITAÇÃO INFRUTÍFERA DE ESPÓLIO. CITAÇÃO VÁLIDA DE CORRÉU. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REVELIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reabriu providências para a citação do espólio de Jorge Issler Richter e decretou a revelia de Renato Aguetoni, após decisão anterior que havia revogado a denunciação da lide com relação a ambos. A agravante alegou preclusão pro judicato quanto à matéria já decidida.
Fato relevante. A denunciação da lide foi inicialmente deferida em 2016. Renato Aguetoni foi citado validamente em 15.03.2018 e permaneceu inerte, tendo sido decretada sua revelia. Já as diligências para citação do espólio restaram infrutíferas, ensejando decisão de 2023 que revogou a denunciação da lide por ausência de utilidade e razoável duração do processo.
Decisões anteriores. Nova decisão, de 2025, reabriu providências para citação do espólio e decretou revelia de Renato, desconsiderando a revogação anterior e a citação válida do corréu.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se há preclusão pro judicato que impede nova tentativa de citação do espólio de Jorge Issler Richter após decisão anterior que revogou a denunciação da lide por inutilidade da medida; e (ii) saber se é válida a decretação da revelia de Renato Aguetoni, citado validamente em 2018, mesmo diante de decisão equivocada que revogara a denunciação com base em premissa fática incorreta.
III. Razões de decidir
A decisão de 2023 que revogou a denunciação da lide quanto ao espólio de Jorge Issler Richter estabilizou-se, ante a inexistência de fato novo e diante da preclusão pro judicato (CPC, art. 505). A reapreciação pelo mesmo juízo, em 2025, violou a coisa julgada formal.
A jurisprudência do STJ reconhece que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato.
Quanto a Renato Aguetoni, foi validamente citado em 2018 e não apresentou defesa, consolidando-se os efeitos da revelia. A decisão de 2023 que o excluiu partiu de erro de fato, que não gera preclusão.
É pacífico o entendimento de que atos judiciais eivados de erro material ou fático evidente podem ser corrigidos a qualquer tempo, não gerando coisa julgada ou preclusão.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento parcialmente provido, para: (i) reconhecer a preclusão pro judicato quanto à denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter e anular a decisão agravada nesse ponto; (ii) manter a decretação da revelia de Renato Aguetoni, regularmente citado em 15.03.2018; e (iii) afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “1. Viola a preclusão pro judicato a reabertura de diligência para citação de parte cuja denunciação da lide foi validamente revogada por decisão estabilizada. 2. É válida a decretação de revelia de denunciado regularmente citado, mesmo que decisão anterior tenha sido proferida com erro de fato.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 344 e 505.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1467166/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 2120731/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; TJSP, RAI 2030680-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024.”
(N.U 1027227-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO CIVIL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – LOCALIZAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO – PEDIDO DE NOVA CITAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. “O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).
2. Válida a citação por edital, não há que se falar em nova tentativa de citação pessoal, ante a ocorrência de preclusão consumativa.
3. Recurso desprovido.”
(N.U 1015873-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Neste tear, frisa-se que a citação constitui ato processual único e solene que, uma vez validamente realizado, esgota sua finalidade processual, não podendo ser repetido sem que haja prévia declaração de nulidade do ato anterior. No caso dos autos, não houve qualquer declaração de nulidade das citações realizadas em 2018 e 2019, de modo que a ordem de nova citação carece de fundamento jurídico.

A preclusão vincula não apenas as partes, mas também o próprio magistrado, impedindo que questões já decididas sejam novamente apreciadas.

A decisão de outubro de 2024, que determinou a especificação de provas, representa ato incompatível com a reabertura da fase de citação, consolidando a preclusão da fase de angularização processual.

Desta feita, a mera determinação de autuação do incidente em autos apartados, medida de natureza meramente formal e organizacional, não possui o condão de anular ou invalidar os atos processuais já validamente praticados e consolidados sob o crivo do contraditório, sendo que, neste contexto, a determinação de nova citação, após a fase postulatória ter sido declarada superada e sem que tenha havido prévia declaração de nulidade das citações anteriores, configura
error in procedendo
que deve ser corrigido.

De mais a mais, frisa-se que o retrocesso processual determinado pela decisão agravada implica retardo injustificado na solução de incidente que já tramita há quase uma década, expedição de novas diligências e cartas citatórias com os custos e delongas inerentes, tumulto processual com a possibilidade de apresentação de novas defesas sobre matéria já preclusa, violação ao princípio da razoável duração do processo consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 4º do Código de Processo Civil, e prejuízo à efetividade da execução que se encontra suspensa desde a autuação do incidente em apartado.

Em reforço, salienta-se que a execução principal tramita desde 2006, portanto há cerca 20 anos, o que torna ainda mais grave o retrocesso processual determinado pela decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, ratificando a tutela recursal Id. 343114385, reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade das citações realizadas em 2018 e 2019, bem como determinando ao juízo de origem que dê regular prosseguimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, passando à fase de instrução ou julgamento, conforme o estado do processo, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026